Tribunal: TJDFT
Processo: 0721583-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0721583-59.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SUSY FERREIRA DE AGUIAR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Por meio da petição de ID no 50730071 o advogado da recorrente, Dr. Rodrigo Ferreira de Aguiar, OAB/DF 72957-A, informa que renunciou ao mandato e que notificou a mandante, conforme comprovantes de ID no 50730072 e 50747212. Apesar de o áudio de ID no 50730073 não deixar claro que a mandante tem ciência inequívoca sobre a renúncia, entendo que as demais mensagens enviadas a ela são suficientes para configurar a necessária ciência. Ocorreu, assim, o cumprimento do disposto no art. 112, caput, do CPC/2015, aplicado subsidiariamente no presente caso, por força do artigo 3o do CPP. Dessa forma, intime-se pessoalmente a apelante para constituir novo patrono, no prazo de 10 (dez) dias, cientificando-o de que, em caso de inércia, será nomeada a d. Defensoria Pública para o patrocínio de sua defesa. Caso o apelante não indique novo patrono, dê-se vista à Defensoria Pública. Retirem-se os autos da pauta de julgamento até a regularização da representação processual. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador